Tribunal: TJPA
Processo: 0002471-32.2008.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002471-32.2008.8.14.0005

RECORRENTE: RAIMUNDO FILHO AMARAL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002471-32.2008.8.14.0005

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: RAIMUNDO FILHO AMARAL (ADVOGADO: IVONALDO CASCAES LOPES JÚNIOR)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR NULIDADE AFASTADA. Não foi ventilada na resposta à acusação qualquer hipótese de nulidade processual capaz de ensejar o não recebimento da peça acusatória. Inviável na fase de pronúncia a análise aprofundada do conjunto probatório, bastando a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Improvimento do recurso. Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002471-32.2008.8.14.0005

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: RAIMUNDO FILHO AMARAL (ADVOGADO: IVONALDO CASCAES LOPES JÚNIOR)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RAIMUNDO FILHO DO AMARAL em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente, preliminarmente, a nulidade da decisão que recebe a peça acusatória, eis que não apreciadas as teses defensivas expostas na resposta à acusação. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, diante da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva. Pretende sua absolvição sumária com fulcro no art. 415, II, do CPP, ou a desclassificação do delito de homicídio qualificado para o de homicídio simples, id-8038145.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, id-8038163.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Inicialmente, ressalto que não foi arguida na resposta à acusação qualquer hipótese de nulidade processual capaz de ensejar o não recebimento da inicial acusatória. Ademais, não vislumbro a arguição de nenhuma das hipóteses constantes no art. 415, do CPP, capaz de levar à absolvição sumária do ora postulante. Por sua vez, a peça acusatória demonstra o conjunto probatório existente nos autos.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, destaco que n
a decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Sendo assim, a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Ressalto que,
in casu
, a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo de exame cadavérico, ID-8038039 e as fotografias do local do crime, ID -8038058. Os indícios de autoria restam demonstrados na prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha SÔNIA MARIA RODRIGUES FONSECA, afirmou, ID-
8038046
: “
(...) Que era mãe da vítima
; que a vítima almoçava todos os dias em sua casa e só ia à noite para casa onde vivia com TAMARA; que depois do hospital, quando já era de manhã, foi para a delegacia de polícia e lá encontrou

TAMARA e seu pai; que na DEPOL, TAMARA lhe contou que por volta das 23:00 horas tinham chegado em sua casa ALEXANDRO, CREMON, COSTA

e RAIMUNDO, armados e com os rostos cobertos com capuzes pretos; que eles teriam chegado cobrando armas de MARCOS; que TAMARA contou ainda que quando os 04 saíram pediu para MARCOS para irem para a casa do pai dela e ele disse que não ia sair de casa aquela hora da noite porque não devia nada; que TAMARA disse que RAIMUNDO levou os celulares dela e de MARCOS de dentro da casa; que TAMARA contou ainda que depois os 04 retornaram para a casa da vítima; que acordou com o chute na porta; que TAMARA também contou que quando a vítima tentou se levantar, ALEXANDRO disse para não se levantar porque ele ia morrer por conta da arma; que a vítima pedia para não morrer e dizia que tinha filhos para criar; que jogaram a vítima no chão e amarraram seus pés e suas mãos e mandaram ele se levantar e sair pulando; que mandaram TAMARA ir para os fundos da casa e cobrir o rosto; que a vítima chegou a pedir para se vestir e que ALEXANDRO teria dito que para onde ele ia não precisava de roupa nem de chinelo;
(...)”

A testemunha, VITORINO COSTA CASTRO, afirmou, ID-
8038046
: “
(...) que é policial militar e estava de plantão no dia dos fatos; que foi acionado por volta de 02:00 horas, através do 190 com a notícia de que havia uma moça no Bairro Alberto Soares pedindo socorro porque estavam levando o marido dela; que o pai da moça, que sabe que é cabo do exército, começou a relatar os fatos, dizendo que 04 elementos haviam entrado na casa de sua filha, que 03 estavam de roupa ninja e 01 com uma camisa amarrada na cabeça; que o pai da moça foi chama-lo para contar mais detalhes da história; que ela disse ao depoente que 03 dos homens estavam armados e 01 desarmado; que a moça que depois soube chamar-se TAMARA, disse não sabe identificar as armas; que TAMARA disse as cores das camisas que vestia os homens, mas não os identificou por nomes; que TAMARA deu as descrições físicas dos 04 homens e disse que um deles estava com camisa preta; que TAMARA contou que os homens amarraram a vítima e o carregaram da casa; que os policiais saíram em busca da vítima e foram pela Rodovia Ernesto Acioly quando em frente a sub-estação da CELPA viram o carro vindo em sentido contrário; que TAMARA não tinha dito qual tipo de carro, mas abordaram aquele visto que estavam fazendo buscas em toda redondeza; que o carro era tipo gol, de cor azul ou verde; que dentro do carro estavam os 04 acusados; que quando o motorista da viatura fez sinal de luz, o carro abordado parou sem resistência; que os policiais pediram que os 04 elementos descessem do carro para revista; que o cabo UMBUZEIRO localizou dentro do carro todos os objetos enumerados no auto de apreensão e apresentação de fls. 24, ressaltando que os celulares foram encontrados em poder dos acusados, mas não sabe identificar com qual; que as roupas apreendidas não eram as que os acusados estavam usando; que os acusados admitiram que a arma eram deles; que só quem falou com o depoente foi o acusado ALEXANDRO; que ALEXANDRO disse então que eles tinham “apagado” a vítima; que ALEXANDRO chegou a dizer que o corpo estava na Rodovia Transamazônica próximo as 03 pontes; (...)”

Desta forma, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. Ademais, quanto à desclassificação do delito de homicídio qualificado para o de homicídio simples, compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o exame aprofundado da matéria, juntamente com suas circunstâncias.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados. 2. Prevalece neste momento processual, o princípio in dubio pro societate uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/PA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Número do Processo: 0008551-31.2018.8.14.0047. RELATOR(A): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR. DATA DO DOCUMENTO: 20/03/2023. DATA DO JULGAMENTO: 06/03/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 11/07/2023